Tribunal: TJMT
Processo: 1008087-65.2021.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008087-65.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON SCHWINGEL - CPF: 090.807.080-20 (APELANTE), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com suspensão de descontos, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos e condenou o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados, afastando a indenização por danos morais, reconhecida a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato fraudulento configuram dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A perícia grafotécnica conclui que a assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado não partiu do punho do autor, caracterizando fraude na contratação.

4.

A instituição financeira não impugna o laudo pericial nem apresenta prova capaz de demonstrar a regularidade da contratação, atraindo a responsabilidade objetiva decorrente do risco do empreendimento.

5.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

6.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa.

7.

A restituição em dobro do indébito exige demonstração de má-fé da instituição financeira, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a devolução na forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude na contratação de empréstimo consignado, caracterizando fortuito interno.

2.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa.

3.

A repetição do indébito em dobro depende da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo cabível a devolução simples na sua ausência.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, AgInt no AREsp nº 976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29.08.2017; STJ, AgRg no REsp nº 1.378.791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15.12.2015.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1008087-65.2021.8.11.0015

APELANTE:
NELSON SCHWINGEL

APELADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por NELSON SCHWINGEL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, na ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c suspensão de valor, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, para: a) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 614287599; b) reconhecer a ilegalidade e determinar a cessação definitiva dos descontos; c) condenar o banco à restituição dos valores cobrados indevidamente, na forma simples, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do débito de cada parcela. Por conseguinte, reconheceu a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas e despesas processuais, condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora (fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido) e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do requerido (arbitrados em 10% sobre o valor atribuído aos danos morais); com a ressalva da suspensão da exigibilidade.

Sustenta que a conduta do banco ao efetuar descontos indevidos no benefício previdenciário extrapolou os limites do mero aborrecimento, configurando lesão aos seus direitos da personalidade e caracterizando dano moral passível de reparação.

Afirma que a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro, conforme preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões (id 338914410). O apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Dialeticidade)

Eminentes pares:

O Banco apelado suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, sob argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, expondo o erro ou a injustiça da decisão combatida. Constitui, portanto, ônus processual da parte recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Portanto, não se verifica o vício apontado.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

Na hipótese, o autor ajuizou
ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c suspensão de valor, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais
,
alegando ter percebido descontos em seu benefício previdenciário no valor mensal de R$ 158,70, em 84 parcelas, com início em julho de 2020, referentes ao contrato de nº 614287599, o qual afirmou não ter autorizado. Ao final,
postulou pelo
reconhecimento da inexistência da relação jurídica, a repetição do indébito e indenização pelos danos morais
experimentados.

Pois bem.

Do recurso, tem-se que o apelante objetiva a reparação por danos morais e a restituição em dobro.

Para tanto, sustenta que a conduta do banco ao efetuar descontos indevidos no benefício previdenciário extrapolou os limites do mero aborrecimento, configurando lesão aos seus direitos da personalidade e caracterizando dano moral passível de reparação.

Afirma que a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro, conforme preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que seguida à apresentação de defesa e impugnação à contestação, foi realizada perícia grafotécnica com o fito de apurar se a assinatura constante no instrumento de contrato foi exarada pelo autor.

O laudo pericial (id 338914378) concluiu pela divergência entre a assinatura constante no contrato de empréstimo consignado e os padrões gráficos do autor, indicando que
a assinatura não partiu do punho do requerente.

O banco apelado, por sua vez, não impugnou o laudo pericial e não apresentou provas aptas a refutar suas conclusões.

Dessa forma, restou demonstrado que o contrato de empréstimo não foi assinado pela parte autora, configurando fraude na contratação, o que ensejou descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Nesse contexto, entendo que a situação vivenciada pelo apelante ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Isso porque a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar e essencial à subsistência do beneficiário, causa angústia, insegurança e abalo psicológico que extrapolam os limites da normalidade.

O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida apelada, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1199782/PR, submetido ao rito dos repetitivos, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude,"o abalo moral é in re ipsa e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/73. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil/73, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). Recurso Representativo de Controvérsia. 3. Infirmar as conclusões do julgado, como ora postulado, para reconhecer que não ficou demonstrada a existência de qualquer falha da instituição financeira na prestação dos seus serviços, inexistindo, assim, o dever de indenizar, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1136982/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)

Reconhecido o dano moral, passo à análise do quantum indenizatório.

Com relação à fixação do valor da indenização, esclarece Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, bem como reiteradas decisões proferidas por esta Colenda Câmara, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela razoável e proporcional às finalidades almejadas.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma –
AgRg no AREsp 662.068/RJ
– Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIA MOBILE BANK (CELULAR). RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos das Súmulas nº 297 e nº 479 do STJ, impondo à instituição financeira a responsabilidade objetiva por falhas na segurança de seus sistemas que resultaram em fraude praticada por terceiros. 5. Inexistência nos autos de prova idônea da regularidade da contratação, tampouco da adoção de mecanismos robustos de segurança que garantissem a manifestação inequívoca de vontade do consumidor. 6. Comprovada a diligência e boa-fé do autor ao registrar boletim de ocorrência e formular reclamação junto ao Procon-MT em prazo razoável, afastando-se qualquer culpa concorrente ou má-fé. 7. Correta a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, considerando-se as circunstâncias pessoais do autor e o caráter compensatório e pedagógico da medida. 8. Contudo, ausente nos autos demonstração cabal de má-fé da instituição bancária, impõe-se a reforma parcial da sentença para que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples, afastando-se a determinação de devolução tripla. IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso parcialmente provido, tão somente para determinar que a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do autor seja realizada de forma simples, mantida, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por falhas de segurança em sistemas de contratação eletrônica que ensejem fraude contra o consumidor. 2. A devolução em triplo dos valores indevidamente descontados exige comprovação inequívoca de má-fé da instituição financeira, sob pena de devolução simples.” (...) (N.U 1002585-49.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

RECURSO DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - ASSINATURA A ROGO SEM TESTEMUNHAS - NULIDADE DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. Nos termos do art. 595 do CC, contratos firmados por analfabetos exigem assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas. A ausência desses requisitos invalida o contrato. O banco não comprovou a regularidade da contratação, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC/2015). A devolução em dobro do indébito decorre da ilicitude dos descontos, sendo desnecessária a comprovação de má-fé (art. 42, parágrafo único, CDC). O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária prova de prejuízo adicional. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “É nulo o contrato de empréstimo firmado por analfabeto sem assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas. O desconto indevido em benefício previdenciário enseja repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CC, art . 595; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .578.526/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j . 14.02.2017; TJ-MT, AC 10000211913835001, Rel. Des . Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 02.02.2022. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000425320248110052, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)

No que concerne à
repetição do indébito
,
o apelante pretende a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC; neste ponto, sem razão o apelante.

Embora tenha sido comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes, não vislumbro elementos suficientes para caracterizar a má-fé do banco apelado a justificar a devolução em dobro dos valores descontados.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - SAQUE DE CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO - ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES- JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Código Civil), pois fundadas em direito pessoal. Viola do direito do consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, uma vez que ausente o dever de informação, o qual deve nortear os contratos consumeristas. A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores ou, a sua compensação, em havendo débitos pendentes, em sua forma simples, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição bancária. Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2º, art. 85 do CPC. A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.
(N.U 1028823-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado monetariamente pela taxa SELIC (juros e correção monetária) a partir da data do arbitramento
.

É como voto.

abá-MT, 04/02/2026